Tribunal: TJES
Processo: 5010593-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010593-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010593-30.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS SOARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo sentenciante,
in verbis
:
“[...] Em síntese, a parte Autora narra que recebeu uma ligação da empresa Requerida lhe informando que teria direito a um cartão de crédito. Aduz que aceitou a oferta, visto que lhe fora informado que não haveria cobrança de encargos. Relata que após o desbloqueio e utilização, observou descontos em seu benefício previdenciário que não foram previamente informados e/ou pactuado com o banco Requerido. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide pleiteando, em sede de liminar, que a Requerida seja compelida a suspender os descontos no seu benefício previdenciário. E ao final requer o cancelamento dos cartões consignados, bem como a condenação da parte Requerida a restituição em dobro dos valores descontados. Requer ainda indenização por dano moral, no valor de R$ 24.240,00”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(3).
Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal da ré merece ser acolhida. A conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, por ambas as partes, os comprovantes de utilização do cartão RMC entre os anos 2020 e 2021 (faturas com indicação de compras,
v.g.
, nas Lojas Sipolatti, Sony, Cloudwa*Rc Reparação), corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação. Com isso, ainda que mencione o não desejo de ter o cartão, ou não possuir conhecimento de seu funcionamento, ao passar a utilizá-lo de modo habitual, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade. De mais a mais, os descontos decorrentes do empréstimo consignado em sua renda prolongaram-se por anos sem qualquer reclamo, denotando, sob tal prisma, inércia incompatível com a pretensão ressarcitória a partir do ventilado desconhecimento do negócio que insiste inexistir.
.

(4).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, na medida em que o negócio entre as partes é válido.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)